Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-60.2021.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000607-60.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1046-78 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — NÃO VERIFICAÇÃO DE ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — INADMISSIBILIDADE DE ANULAÇÃO.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Alta Floresta
contra a sentença (Id. 104302495) proferida em
embargos à execução fiscal
.

Assegura que “
não compete ao Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional, interferir no mérito dos atos administrativos, competindo ao judiciário, repita-se, apenas apreciar matéria pertinente à legalidade da conduta do Procon
”, pois “
a

análise do mérito referente ao ato administrativo é função exclusiva do administrador, não podendo o Estado-Juiz entrar na discussão de tal esfera
.”.

Assevera que “
a pena pecuniária estabelecida pelo Procon está em plena conformidade com a legislação nacional, especialmente no que tange à observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo ela a mais branda dentre as previstas no artigo 56 do CDC
.”.

Afiança que “
a multa imposta à empresa no caso em questão teve caráter pedagógico e a sua aplicação tem como objetivo principal evitar que esta volte a violar os ditames consumeristas, visando educar o fornecedor a mudar seu comportamento em relação aos consumidores
.”.

Contrarrazões (Id. 104304451), com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de reduzir a penalidade de multa, ora impugnada, fixando-as no valor total de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Pelo princípio da causalidade, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor estipulado para a multa acima, nos termos do artigo 85, §2o, do NCPC.

Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, intime-se a parte requerida, na pessoa de seu patrono, ao pagamento da verba honorária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa de 10% prevista no artigo 523 do NCPC. [...]. (Id. 104302495 – fls. 5).

De início, quanto à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, consoante artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, não tem lugar se, no recurso, constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante almeja a reforma da sentença.

[...] A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes:
AgRg no AREsp 341.906/SP
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013;
AgRg no AgRg no REsp
1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2017). [com negrito no original]

Assim, a considerar que na apelação há fundamentos que evidenciam o desejo de reforma da sentença
, voto no sentido de rejeitar a preliminar, em consequência, passo ao exame do mérito.

Embargos à execução fiscal
opostos pelo
Banco Bradesco S/A
, com a finalidade de anular a certidão de dívida ativa no 726/2020 decorrente de decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo no

0115.002.087-7, pela ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor e, caso entenda pela legalidade da decisão, requer a redução da multa aplicada.

Por sua vez, o Processo Administrativo no

0115.002.087-7 foi instaurado a partir do termo de reclamação da Consumidora Veralice Caramel, onde consta a descrição dos fatos, devidamente instruído com seus documentos pessoais.

[...] A consumidora afirma que foi até essa agência para um desconto de um cheque, acontece que ficou na fila mais de 40 minutos, relata ainda que um funcionário atendeu supera mal e com a maior falta de educação. Por este motivo ela procurou esse Órgão de Defesa do Consumidor para intermediar em sua relação consumerista. Foi orientada a procurar o Judiciário. [...]. (Id. 104302487 – fls. 3).

Após a apresentação de defesa administrativa (Id. 104302487 – fls. 7/12), na data de 18 de abril de 2016 foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 8.634,00: oito mil seiscentos e trinta e quatro reais (Id. 104302487 – fls. 15/17).

A empresa, na data de 9 de maio de 2016, interpôs recurso administrativo (Id. 104302487 – fls. 21/26) para a Junta Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor, que negou provimento em decisão assim ementada:

RECURSO ADMINISTRATIVO. TEMPESTIVO. FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ESPERA EM FILA UTRAPASSA O TEMPO LIMITE PARA ANTENDIMENTO AO PÚBLICO AOS CAIXAS. INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 20, § 2o DA LEI FEDERAL 8.078/90 C/C ARTIGO 1o, INCISO I DA LEI MUNICIPAL No 1.998 DE ALTA FLORESTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO E MULTA MANTIDA. MULTA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. (Id. 104302488 – fls. 19).

Dessa forma, verifica-se
que o Processo Administrativo está suficientemente fundamentado
, com a descrição da conduta atribuída a empresa e dos dispositivos legais infringidos, inclusive com a informação de ser reincidente (Id. 104302488 – fls. 17).

Ademais, restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. As decisões que impuseram as sanções pecuniárias estão devidamente motivadas, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015
).

Portanto, cabia a empresa comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade nos procedimentos administrativos que deram ensejo às multas aplicadas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totaliza o valor de
R$ 8.634,00: oito mil seiscentos e trinta e quatro reais
,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de
R$ 8.634,00: oito mil seiscentos e trinta e quatro reais
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelante não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022